Tribunal: TJMT
Processo: 1021007-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEIZE MACHADO LEMES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato no 1004002-12.2020.8.11.0002, manejada em face da CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada com que objetivava suspender os descontos do empréstimo contratado, bem como impedir a inclusão do seu nome nos cadastros de devedores.
Para tanto, sustenta a agravante que a instituição bancária agravada vem realizando a cobrança de juros e taxas fora da média do mercado, de modo que os encargos verificados junto ao contrato celebrado são claramente ilegais, tanto que foram veementemente rechaçados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio da Súmula 380 que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência do seu inadimplemento.
Aliás, não é razoável que, em situação de inadimplência, a própria agravante, diante da obrigação de pagar, requeira a suspensão das obrigações, sem oferecer qualquer contrapartida.
Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar sendo pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastado os efeitos da mora.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.